Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-84.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003262-84.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MIGUEL MESSIAS FRANCA - CPF: 041.116.861-41 (APELANTE), ROSILENE PEREIRA LUZ - CPF: 481.095.922-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
–

1
.
ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA –
2.
PENA-BASE
–

MÍNIMO LEGAL
– CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA CONSIDERADOS
PREJUDICIAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME DEPRECIADOS UTILIZANDO-SE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL –
ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE

–
3. – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 -
Deve ser mantida a sentença condenatória quando comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147 do CP), especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo Apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos;

2 –
Havendo circunstâncias judiciais sopesadas negativamente,
com fundamentos inerentes ao tipo penal, devem ser consideradas neutras, impondo-se, por consequência, a readequação da reprimenda basal aplicada;

3 –

Havendo pedido expresso na denúncia de indenização a título de dano moral causado pelo crime e tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não há que se falar em afastamento da respectiva condenação, por falta de prova da extensão do dano; isso porque, coaduno do entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ de que
“(...) a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...)”
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Miguel Messias Franca
,

contra sentença em que foi
condenado
à reprimenda definitiva
3 meses
e
25 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, pela autoria do crime insculpido no
art. 147 do CP
, com incidência da
Lei nº. 11.340/06.

Em suas razões recursais almejou, a Defesa,
a
absolvição
do Apelante, aduzindo insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
fixação da pena-base no mínimo legal
, além da
exclusão do valor mínimo fixado a título de Reparação de danos
(Id. 25596478).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 25596480);
igualmente
, em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial
(Id. 27315038):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal – Violência doméstica. Irresignação defensiva:
Absolvição ante a ausência de provas – Impossibilidade
– Provas robustas comprovando a prática do crime por parte do apelante – A
palavra da vítima
, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de
especial credibilidade
– Havendo
coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados
, não há como absolver o acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente
Aplicação da pena base no mínimo legal
, considerando favoráveis ao acusado as circunstâncias judicias da culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima, favoráveis ao apelante – Pleito
parcialmente procedente
, apenas para
afastar a circunstância judicial do comportamento da vítima
– Considera-se
neutra
a referida circunstância judicial, quando o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva – Precedentes do STJ – Pretendida ainda, o
afastamento da indenização à vítima – Possibilidade
– Pena fixada de ofício – Violação aos
princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020